Tribunal: TJDFT
Processo: 0735336-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735336-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LAZARO CONSUELO VELOSO AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO CONSUELO VELOSO contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília em sede de cumprimento de sentença requerido por FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA (processo n. 0738239-67.2017.8.07.0001), que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado. Preparo regular (id 30341167). Efeito suspensivo indeferido na Decisão de id 30510122. Contrarrazões no id 31446412. É o breve relatório. DECIDO. Diante dos termos da petição de id 34169466 e ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0738239-67.2017.8.07.0001), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença homologatória de acordo e extinguiu a fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, III, c/c art. 513 e art. 487, inciso III, alínea “b”, todos do CPC. (id 120102961 do processo de origem). Nesse quadro, tendo em vista a superveniência de decisum definitivo, fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator